Tribunal: TJDFT
Processo: 0745996-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A ação indenizatória por danos morais prevê a reparação à vítima de ato ilícito e tem natureza territorial e relativa.
2. Não consta no rol de competência da Vara de Família a análise de pedido de indenização, ainda que fundamentado em relações familiares. Inteligência do artigo 27 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
2.1. Ainda que as partes litigantes sejam ex-cônjuges, o pedido de reparação decorre do ajuizamento de múltiplas ações pelo varão, ora réu, em face do virago, ora autora.
3. A competência para processar e julgar feitos de natureza cível é da Vara Cível, em razão da competência residual prevista na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
4. O foro competente para apreciar ações de reparação de danos é aquele onde reside o autor da ação indenizatória ou no local onde ocorreu o fato, sendo vedado ao Juízo realizar o controle de ofício de competência, a qual só pode ser modificada preliminar de contestação, nos termos dos artigos 64 e 65 do CPC, e em conformidade com o enunciado da súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Conflito conhecido e provido, para declarar competente o Juízo Suscitado.